Tribunal: TJBA
Processo: 8110143-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8110143-33.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS JOSE DA SILVA NETO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Matheus José da Silva Neto, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. A defesa sustenta preliminares de nulidade processual por alegada violência policial e ingresso ilegal em domicílio. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual, em razão da alegada violação de domicílio; (ii) verificar se as alegadas agressões policiais comprometem a legalidade da prisão em flagrante e das provas subsequentes; e (iii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se deve haver desclassificação para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O ingresso policial em domicílio, sem autorização judicial, mostra-se legítimo quando fundado em circunstâncias concretas que indiquem a ocorrência de flagrante delito. A fuga do Acusado ao avistar a guarnição policial e seu ingresso repentino no imóvel configuraram fundada suspeita que legitimou a ação dos agentes públicos. 5. As alegações de violência policial não encontram respaldo no laudo pericial, que constatou apenas escoriações de 35mm e 40mm nos punhos direito e esquerdo, incompatíveis com a narrativa do Apelante de agressões na barriga e pescoço. Além disso, inexistem elementos probatórios que corroborem a versão defensiva. 6. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudos periciais que atestaram a apreensão de 37,12g (trinta e sete gramas e doze centigramas) de maconha, acondicionadas em 27 (vinte e sete) porções e 6,98g (seis gramas e noventa e oito centigramas) de cocaína, distribuídas em 11 (onze) porções. A autoria é induvidosa, confirmada pelos depoimentos convergentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório. 7. O contexto da prisão, caracterizado pela fuga ao avistar a guarnição policial, associado a diversidade, quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, demonstra a destinação ao tráfico e não ao consumo pessoal, conforme critérios do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006. 8. A dosimetria da pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, encontra-se adequada e proporcional aos critérios legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput; CPP, art. 244; CP, arts. 59 e 68. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514, AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 23.10.2023; STJ, AgRg no HC 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8110143-33.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante Matheus José da Silva Neto e, Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.